Tribunal: TJSP
Processo: 1017081-78.2019.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Alegação por meio da qual se pretende o mero reexame da decisão e a alteração do resultado. Exclusivo caráter infringente. Ponto que não foi objeto do recurso de apelação. Não há que se cogitar de nova provocação da Corte para justificar a oposição de recursos a instâncias superiores, até mesmo em razão do art. 1.025 do Código

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Alegação por meio da qual se pretende o mero reexame da decisão e a alteração do resultado. Exclusivo caráter infringente. Ponto que não foi objeto do recurso de apelação. Não há que se cogitar de nova provocação da Corte para justificar a oposição de recursos a instâncias superiores, até mesmo em razão do art. 1.025 do Código de Processo Civil. - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017081-78.2019.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JOHNY LAURINDO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada CRED - SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017081-78.2019.8.26.0001/50000 -Voto no 20902
2
Voto no 20902
Embargos de Declaração no 1017081-78.2019.8.26.0001/50000
Embargante: JOHNY LAURINDO
Embargado: Cred - System Administradora de Cartões de Crédito Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão no
julgado. Inocorrência. Alegação por meio da qual se pretende o
mero reexame da decisão e a alteração do resultado. Exclusivo
caráter infringente. Ponto que não foi objeto do recurso de
apelação. Não há que se cogitar de nova provocação da Corte para
justificar a oposição de recursos a instâncias superiores, até
mesmo em razão do art. 1.025 do Código de Processo Civil. -
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão (fls. 188/193), que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelo embargante, autor de ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos morais, para manter a
sentença que julgou improcedentes os pedidos e ainda o condenou ao
pagamento de multa por litigância de má-fé.
Após revolver os argumentos contrários a litigância de
má-fé, o embargante, em suma, alega que o v. acórdão é omisso, pois
manteve a multa arbitrada em 9% do valor atualizado da causa, o que fere
os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Não obstante,
recoloca o argumento de que inexiste indício de dolo processual e que não
há demonstração de prejuízo à parte contrária.
Pede que os embargos sejam acolhidos para afastar a
condenação por litigância de má-fé ou, subsidiariamente, reduzir o
montante arbitrado (fls. 01/08).
É o relatório.
Impõe a rejeição dos embargos de declaração ante a
flagrante ausência do vício alegado no julgado, argumento por meio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017081-78.2019.8.26.0001/50000 -Voto no 20902
3
qual se almeja o mero reexame da decisão e a alteração do resultado do
julgamento.
Nesse sentido, adequados para eliminar os vícios do
art. 1.022, I e II, do CPC, ou corrigir erro material, consoante dispõe o
inciso III, com o fim de propiciar a inteligibilidade e exequibilidade do
julgado em função integrativa, não se admite a oposição de embargos de
declaração como meio de se provocar o reexame da decisão embargada,
mediante reiteração de teses e argumentos.
A alteração do resultado do julgamento, verdadeiro
objetivo do embargante, deve ser perseguida através da interposição de
recurso adequado, uma vez que inocorre qualquer vício que permita o
acolhimento dos presentes embargos.
A leitura do julgado e do recurso em apreço, basta para
se verifique o seu caráter estritamente infringente, através do qual se
busca o reexame da decisão e a alteração do entendimento unânime
oposto ao defendido.
Não há que se repetir o que se encontra expresso no
julgado, cuja fundamentação é farta e clara, revestindo-se os embargos,
repete-se, de exclusivo caráter infringente reveladores do inconformismo
do embargante com o que ficou decidido, sendo inadequada a via eleita
para a reforma do julgado.
Ademais e neste contexto, impõe-se o registro de que
não há que se falar em omissão, pois os argumentos ora simplesmente
reiterados foram enfrentados, do que emerge o caráter exclusivamente
infringente do recurso.
Assim, com a devida vênia, o julgado embargado não
incidiu em nenhum dos vícios do art. 1.022 do NCPC.
Não há que se cogitar de nova provocação da Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017081-78.2019.8.26.0001/50000 -Voto no 20902
4
para justificar a oposição de recursos a instâncias superiores, até mesmo
em razão do art. 1.025 do Código de Processo Civil.
Neste passo, cabe frisar que é firme a jurisprudência
no sentido de que é desnecessária a menção expressa a artigos de lei tidos
por violados se a matéria foi enfrentada no julgado.
Note-se ainda que as Súmulas do STF sobre o tema,
282 e 356, não impõem expressa referência a artigos de lei e a adotada
interpretação, assim como não o faz a Súmula 98 do C. STJ.
Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de
declaração. É como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator